Tribunal: STF
Processo: RE 1588309
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal e veicular. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado::

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PROVAS ILÍCITAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 
2. No caso, os policiais receberam informações do setor de inteligência que indicavam o envolvimento de um indivíduo que traficava drogas na região, utilizando-se do veículo de placa OEQ7901. Durante patrulhamento, os agentes avistaram o referido automóvel e realizaram a abordagem, momento em que localizaram as drogas e balanças de precisão. 
3. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera informação vaga de fonte de inteligência.
4. A ausência de descrição concreta de atitude suspeita do réu, capaz de justificar a abordagem policial, torna a busca pessoal ilegal, resultando na ilicitude das provas obtidas e das derivadas. 
5. A descoberta de substâncias ilícitas após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois a fundada suspeita deve ser aferida com base no que se tinha antes da diligência. 
6. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 
7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 930712 - AL (2024/0265192-8), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 28/8/2025)

Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição da República.
Sustenta a licitude da prova obtida em busca veicular, uma vez que “a decisão recorrida, ao afastar a validade da busca veicular apesar da existência de informações detalhadas e verificáveis, desrespeita o Tema 280 da Repercussão Geral e contraria a orientação firmada no RE 1.342.077/SP, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário criar requisitos não previstos no texto constitucional para a atuação legítima da autoridade policial”.
Assevera que “no caso em exame, as “fundadas razões” estavam devidamente presentes: havia relato específico de veículo, local, circunstâncias e destino, elementos confirmados no momento da abordagem. A exigência de conduta suspeita visual prévia ou de investigação antecedente não encontra amparo constitucional e não é compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte”.
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a licitude das provas produzidas, com a consequente anulação do acórdão recorrido e o restabelecimento da condenação do recorrido.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o Relator do HC 930.712/AL do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude da prova obtida por meio de busca veicular e, por conseguinte, absolver o recorrido da imputação que lhe fora atribuída, à seguinte fundamentação (Doc. 67):

“(...)
Conforme se depreende dos autos, os policiais se dirigiram ao lugar da abordagem em razão de informações do setor de inteligência de que haveria drogas no interior do veículo.
Ao chegarem ao local indicado, abordaram o automóvel em que se encontrava o acusado, mas não apontaram a visualização de nenhuma conduta que corroborasse o teor da notícia prestada pelo núcleo de investigação da polícia. Ainda assim, ato contínuo, revistaram-no, oportunidade em que encontraram as drogas. 
Segundo consignado no julgado, não houve campana ou investigação prévia nem a descrição de qual atitude suspeita capaz de justificar a abordagem policial, de modo que a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que haveria comunicação do setor de inteligência da prática de tráfico de drogas por meio de veículo, cujo comércio ilícito nem sequer foi comprovado e o teor não foi minimamente corroborado por diligências preliminares, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 
Ilustrativamente:
(...)
Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas. 
Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre as condutas, ou seja, a busca pessoal e a invasão de domicílio (permeadas de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela busca ilegítima, o que conduz à absolvição do réu.
(...)”

A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Ao reformar a decisão do TJAL, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não houve campana ou investigação prévia nem a descrição de qual atitude suspeita capaz de justificar a abordagem policial, de modo que a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que haveria comunicação do setor de inteligência da prática de tráfico de drogas por meio de veículo, cujo comércio ilícito nem sequer foi comprovado e o teor não foi minimamente corroborado por diligências preliminares, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior”.
Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
De qualquer forma, no caso concreto, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas.
No caso, o TJAL negou provimento ao pedido revisional e manteve a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, em acórdão assim ementado (Doc. 4): 

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 CPP. DENÚNCIA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES PARA AÇÃO POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. 
1. Uma das hipóteses de admissão de revisão de processos findos, conforme dicção do art. 621, I, do Código de Processo Penal, consiste na contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos fatos. 
2. Verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, vez que a informação era oriunda de um Núcleo de Investigação para realizar tal abordagem, baseando-se em informações concretas e precisas acerca do ilícito. 
3. Não se vislumbra qualquer irregularidade na ação policial, tendo em vista a existência de justa causa, de modo que, recaindo a fundada suspeita sobre o requerente, afigura-se lícita a abordagem e consequentemente as provas obtidas a partir da busca pessoal. 
4. Com relação a busca veicular, esta se equipara a uma busca pessoal, o que prescinde de autorização judicial quando presente a fundada suspeita. Precedente do STJ. 5. Revisão criminal julgada improcedente.”

Constou do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas:

“(...)
14. Anote-se que, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e condutores, caminharam no sentido de que receberam a informação de suposta situação de tráfico, constando as informações do veículo, e após a abordagem, as substâncias e balanças de precisão foram localizadas (fls. 28/29). Inclusive o requerente confessou o crime na fase inquisitorial, declarando que “estava realizando a entrega de drogas nesta capital há um tempo” (fls. 34), confirmando parcialmente em juízo, posto que reconheceu somente estar na posse de uma parte das substâncias apreendidas (cf. fls. 234). 
15. Enfim, observa-se que diante dos depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato, relatadas em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstra-se que a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do réu, foi devidamente precedida de fundada suspeita que a legitima, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo, portanto, qualquer mácula no auto de prisão em flagrante do recorrente, logo, não há como reputar as provas coligidas eivadas de ilegalidade.
16. Numa circunstância como essa, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, vez que a informação era oriunda de um Núcleo de Investigação para realizar tal abordagem, baseando-se em informações concretas e precisas acerca do ilícito. 
17. Sendo assim, não obstante o esforço argumentativo da defesa, não se vislumbra qualquer irregularidade na ação policial, tendo em vista a existência de justa causa, de modo que, recaindo a fundada suspeita sobre o requerente, afigura-se lícita a abordagem e consequentemente as provas obtidas a partir da busca pessoal e veicular. 
18. Além do mais, com relação a busca veicular, esta se equipara a uma busca pessoal, o que prescinde de autorização judicial quando presente a fundada suspeita, que é o caso dos autos. Vejamos o que dispõe o STJ sobre o tema:
(...)
19. Assim, não há que se falar em nenhuma ilegalidade com aptidão de desconstituir a coisa julgada. 
20. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e veicular, afastando a nulidade apontada. 
Isso porque, no caso, a existência de fundadas razões está devidamente justificada, pois os policiais militares receberam informações do Núcleo de Inteligência apontando a suposta prática de tráfico de drogas com dados específicos acerca do veículo que transportava as substâncias ilícitas. Ao avistarem o veículo indicado, os agentes procederam à abordagem e, durante a diligência, foram apreendidos 800g de maconha, 400g de cocaína e três balanças de precisão.
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos, como apontado pelo Tribunal “verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, vez que a informação era oriunda de um Núcleo de Investigação para realizar tal abordagem, baseando-se em informações concretas e precisas acerca do ilícito”. Ademais, as informações repassadas aos agentes continham as características específicas do suposto veículo envolvido, de modo que a abordagem não se deu de forma indiscriminada, mas direcionada ao automóvel previamente identificado.
No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 930.712/AL) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas na Revisão Criminal nº 0805847-16.2023.8.02.0000.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente